Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. VALOR INESTIMÁVEL. PRECEDENTES.
1. O proveito econômico obtido pelo vencedor, na hipótese em estudo é inestimável. Não obstante ser impositiva a fixação do valor da causa, é certo que o proveito econômico obtido com a procedência do pleito de embargos de terceiro é inestimável, na medida em que não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede.
2. Considerando a baixa complexidade jurídica da ação de embargos de terceiro e o trâmite do processo, que durou apenas cinco meses, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa.
3. Negou-se provimento ao apelo.